Tribunal: TJSP
Processo: 0030435-65.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação extinta – Inadmissibilidade – Processo que estava suspenso nos termos do artigo 791, III do CPC, condição que não dá início a contagem de lapso prescricional – Ademais, há entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência em que o termo inicial do prazo para prescrição intercorrente, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do

Ementa:
*PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação extinta – Inadmissibilidade – Processo que estava suspenso nos termos do artigo 791, III do CPC, condição que não dá início a contagem de lapso prescricional – Ademais, há entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência em que o termo inicial do prazo para prescrição intercorrente, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano a partir da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil – Prescrição não verificada no caso – Sentença de extinção anulada - Recurso provido para tal fim*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0030435-65.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, são apelados SAID JOSE ABDO NETO ME e
SAID JOSE ABDO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47313 R
APEL.No: 0030435-65.2010.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : SAID JOSE ABDO NETO ME E OT
*PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Ação extinta

Inadmissibilidade
Processo que estava suspenso nos
termos do artigo 791, III do CPC, condição que não dá
início a contagem de lapso prescricional
Ademais, há
entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de
assunção de competência em que o termo inicial do prazo
para prescrição intercorrente, na vigência do CPC de 1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano a
partir da entrada em vigor do Novo Código de Processo
Civil Prescrição não verificada no caso Sentença de
extinção anulada - Recurso provido para tal fim*
Trata-se de ação de ação julgada extinta
pela r.sentença de fls.133/134vo, em razão da prescrição.
Deixou de arbitrar honorários à luz do princípio da
causalidade.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o exequente interpôs recurso de apelação às
fls.142/147,
arguindo
cerceamento
de
defesa,
pela
realização de desbloqueio antes de transitado em julgado
a sentença. Afirma a inocorrência da prescrição, pois o
artigo 1056 do CPC é claro ao afirmar que o início da
prescrição intercorrente somente teve início a partir da
vigência do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, em
16.06.2016,
inclusive
para
execuções
já
em curso.
Ressalta que o lapso temporal de paralisação se deve a
ausência de informações a respeito de bens passíveis de
penhora e não por desídia. Requer provimento ao
recurso.
Recurso tempestivo e respondido.

É o relatório.
O banco recorrente propôs ação de execução
lastreada em Cédula de Crédito Bancário, firmada em
22.06.2007, com previsão de pagamento da última parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 22.05.2009, sendo disponibilizado crédito no valor de
R$9.729,77.
Tendo em vista que não houve o cumprimento
voluntário da obrigação, foram empreendidas diligências
na localização de bens penhoráveis, culminando com
suspensão da execução nos termos do artigo 791, III do
CPC (fls.44), por meio de despacho proferido em
16.08.2011.
Em setembro de 2019, o banco peticionou
requerendo o desarquivamento do feito (fls.49), sendo
efetivado bloqueio online de contas dos executados, que
foi parcialmente exitosa no valor de R$5.977,75.
Os
executados
peticionaram
no
feito
arguindo impenhorabilidade da quantia, por ser fruto de
salário e prescrição intercorrente.
Diante do reconhecimento da paralisação de
oito anos do processo em arquivo, o magistrado proferiu a
sentença de extinção.
É contra esta r. sentença que se insurge o
o credor, mediante recurso de apelação.
Por primeiro, é de se consignar que os
autos foram enviados ao arquivo pelo juiz monocrático,
por falta de bens penhoráveis, nos termos do artigo 791,
III do CPC, e em tal condição, na legislação anterior não
teria início a contagem de lapso prescricional.
A respeito do tema, confira-se:
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE
BENS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. Estando suspensa a execução, em razão
da ausência de bens penhoraveis, não corre o prazo
prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente. Agravo não provido. (TJ-SP
-
AI:
20495992020138260000
SP
2049599-20.2013.8.26.0000,
Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento:
18/12/2013, 12a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 19/12/2013)
O STJ proclama o mesmo entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Execução. Prescrição intercorrente. Iliquidez do cheque. Penhora das cotas sociais.
Honorários. Súmula no 83 da Corte. Precedentes. 1.
Suspensa a execução sem que tenha o credor dado causa, à
míngua de bens encontrados para garantir a execução, não
há falar em prescrição intercorrente. Recurso Especial
n.o 315429-MG. José Carlos da Costa e Lindauro Andrade
Gomes. Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito.
Publicado em 18 mar. 2002.
Porém, ainda que assim não fosse, em sede
de incidente de assunção de competência o STJ sedimentou
o entendimento a respeito da prescrição intercorrente com
o seguinte teor:
"RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO
DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO
DO CREDOR EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição
do
direito
material
vindicado,
conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim
do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação
analógica
do
art.
40,
§
2o,
da
Lei
6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em
vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência
do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma
processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve
ser respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário,
que
deve
zelar
pela
sua
observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição
intercorrente,
devendo
o
credor
ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito
de transcorrido mais de uma década após o arquivamento
administrativo do processo, não houve a intimação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente
a
assegurar
o
exercício
oportuno
do
contraditório. 3. Recurso especial provido" (IAC no REsp
1.604.412/SC, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
m.v., j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018).
O entendimento fixado, é no sentido de que
o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, na
vigência do código de 1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano, a partir da vigência do
novo Código, nos termos do artigo 1.056 do Código de
Processo Civil, ponto não observado pelo juiz monocrático
em sua sentença:
"Considerar-se-á como termo inicial da
prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para
as execuções em curso, a data da vigência deste Código".
Como
no
presente
caso
o
prazo
prescricional intercorrente só teve início com o Novo
Código de Processo Civil, e que este passou a ter
vigência no dia 18 de março de 2016, sendo que os autos
foram desarquivados já na vigência do atual Código de
Processo Civil meses depois, e considerando que a
execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação
(v. Súmula 150 do E. Supremo Tribunal Federal), não há
como reconhecer a prescrição intercorrente, no presente
caso.
Sobre o tema, são inúmeros os precedentes
desta Egrégia Corte, no mesmo sentido:
"Monitória Dificuldades e percalços para a
localização de bens passíveis de penhora Ausência de
desídia,
contumácia,
inércia
ou
responsabilidade
imputável ao credor pela demora ou paralisação do feito
Impossibilidade da extinção do processo pela prescrição
intercorrente Incidência da regra do art. 791, III, do
Código
de
Processo
Civil
vigente
na
época
Inaplicabilidade dos arts. 921, §§ 1.o, 2.o e 4.o, e 924,
V, da legislação processual em vigor, considerando o
enunciado da disposição transitória contida no art. 1.056
do aludido diploma, estabelecendo como termo inicial a
data de vigência do novo código Recurso provido."(TJSP,
0032451-41.2008.8.26.0344,
Rel.
Cesar
Peixoto,
j.23.11.16)
"Prestação de serviços educacionais (Curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas). Ação Monitória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumprimento de sentença. Execução que se encontrava
suspensa por ausência de bens penhoráveis. Prescrição
intercorrente. Inocorrência. Processo suspenso, em razão
da ausência de bens penhoráveis, de acordo com o art.
791, III do CPC/73, aplicável à época. Inaplicabilidade
dos 921, §§ 1.o, 2.o e 4.o, e 924, V, do novo CPC ao caso
vertente, devendo se observar o disposto na regra de
transição, contida no art. 1.056, do mencionado diploma
legal.
Sentença
anulada.
Recurso
provido."(TJSP,
0018407-21.2007.8.26.0451, Rel.Bonilha Filho, j.27.07.17)
Prestação de serviços educacionais. Ação
monitória. Ausência de oposição de embargos monitórios.
Constituição de título executivo em favor do autor.
Suspensão da execução, em razão da não localização de
bens do devedor, quando vigente o antigo CPC, que não
estabelecia como causa extintiva da execução a prescrição
intercorrente. Aplicação da regra transitória prevista no
art. 1.056 do CPC/2015. Desnecessidade de intimação da
parte para dar andamento ao feito, devendo, entretanto,
ser intimada para se manifestar a respeito da prescrição
intercorrente. Hipótese em que, embora o juízo de origem
tenha dado oportunidade para a parte se manifestar, é
certo que a interposição do presente recurso impediu o
cômputo do prazo prescricional. De rigor estabelecer a
data do trânsito em julgado desta decisão como termo
inicial do prazo da prescrição intercorrente. Recurso
provido, com observação (TJSP, 0015347-45.2004.8.26.0451,
Rel. Gomes Varjão, j.15.09.2017).
Assim, a sentença deve ser anulada, para
regular prosseguimento da execução.
Portanto, por ora, incabível o decreto de
extinção por esse fundamento, ainda mais considerando que
a pesquisa de ativos financeiros, via Bacenjud, se
revelou profícua.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para tal fim.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR